Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711216-84.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TARLEI MARTINS DA COSTA RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVADO COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES CHACARA N-45 TAGUATINGA-DF DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar às custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda; ou (ii) (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília, 28 de setembro de 2021. Carlos Alberto Martins Filho Presidente da 3a Turma Recursal